Tribunal: STF
Processo: HC 92224
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
   INOCORRÊNCIA. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE,
   CUMULADA COM MULTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA PELA
   RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE DO INCISO I DO ART. 114
   DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO E CAPUT DO ART.
   109 DO CP.
1. A paciente foi condenada à pena de um ano de
   reclusão e 10 dias-multa (art. 171 do Código Penal), sendo que a
   pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de
   direitos (pagamento de prestação pecuniária). Fato que não impede
   a aplicação dos prazos prescricionais fixados pelo art. 109 do
   CP. Dispositivo que, em seu parágrafo único, estende,
   expressamente, "às penas restritivas de direito os mesmos prazos
   previstos para as privativas de liberdade."
2. A pena
   restritiva de direitos é de natureza jurídica distinta da pena de
   multa. Inaplicabilidade, portanto, do inciso I do art. 114 do CP.
   Disposição legal que estabelece, de modo particularizado, o prazo
   prescricional de 2 (dois) anos para a pena de multa, quando essa
   multa "for a única cominada ou aplicada". O que, à evidência, não
   é o caso dos autos. Precedentes: RHC 81.923, Relator o Ministro
   Maurício Corrêa (Segunda Turma); HC 86.619, Relator o Ministro
   Sepúlveda Pertence (Primeira Turma); e o HC 90.114, Relator o
   Ministro Eros Grau (Segunda Turma).
3. Habeas corpus
   indeferido.